Tribunal: TJDFT
Processo: 0724583-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724583-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GILBERTO ANTONIO GELATI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. OPÇÃO DO CREDOR OPTAR CONTRA QUEM DEMANDAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS ANEXADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE OBRIGAÇÕES RECONHECIDAS EM SENTENÇA COLETIVA E RELATIVAS A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÔNUS DE ANTECIPAR HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. 2. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em idêntica situação (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019). Rejeitado o pedido de chamamento ao processo, igualmente não há suporte jurídico à tese de competência da Justiça Federal. 3. Consoante regra insculpida no art. 509, I, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença se processará, em regra, por arbitramento. Somente diante da necessidade de alegar e provar fato novo, se seguirá o rito comum. No caso dos autos, a relação jurídica havida entre as partes está devidamente comprovada pelos documentos anexados pelo agravante, inclusive com a evolução do débito. Ambas as partes já apresentaram as respectivas contas, de sorte que a controvérsia remanescente é apenas técnica e a depender da prova pericial determinada pelo juízo. 4. Consoante referido na decisão agravada, a divergência acerca do termo inicial dos juros de mora de obrigações reconhecidas em sentença coletiva e relativas a obrigações contratuais já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos REsp 1361800/SP). 5. Por fim, ao atribuir ao agravante o ônus de antecipar os honorários periciais, o juízo decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal (AgInt no AREsp n. 1.061.905/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 12/12/2017). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 509, inciso II, apontando a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum antes da execução individual, com a elaboração de perícia contábil; b) artigos 130, 131 e 132, sustentando a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para conhecer da demanda. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a apuração dos juros de mora. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, em relação a ambas as teses recursais, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença: “A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado” (AgInt no REsp n. 1.850.199/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 30/6/2022). Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio: “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União." (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à tese atinente aos juros de mora. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo Banco do Brasil com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela parte recorrida, nada a prover, uma vez que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009